Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE.
É abusiva a redução do atendimento domiciliar unilateralmente pelo plano de saúde sem autorização do médico assistente que justifique a medida, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para o seu tratamento e injustificável risco à saúde do paciente.